Tribunal: STF
Processo: RE 97068
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-21
Data de publicação: 1984-09-21

Ementa:
POLICIAL MILITAR. REGIME JURÍDICO. INATIVAÇÃO COMPULSORIA. LIMITE DE
IDADE. LEI FEDERAL (DL 667/69). LEI ESTADUAL SUPLETIVA (ARTS. 8.,
XVII, V E 93, PAR-7. DA CF). SE O POLICIAL-MILITAR ESTADUAL NÃO SE
REGE PELA DISCIPLINA DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL, E A LEI FEDERAL
COMPETENTE, QUE DISPÕE SOBRE AS POLICIAS MILITARES (DL 667/69), NADA
ESPECIFICA SOBRE LIMITE DE IDADE PARA A TRANSFERENCIA A INATIVIDADE,
PODE FAZE-LO, SUPLETIVAMENTE, A LEI ESTADUAL, COM APOIO NO ART-8.,
XVII, V, E PARAGRAFO ÚNICO, BEM ASSIM NO ART-93, PAR-7. DA
CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.